Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-52.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005038-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - NEGATIVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO SIMPLES - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EXTIRPADA – MERA COBRANÇA – RECURSOS CONHECIDOS - PROVIDO DA PARTE RÉ – DESPROVIDO DA PARTE AUTORA.

I - Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017) .

II - “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. (...).” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1005038-52.2021.8.11.0003 interposto por ambos litigantes: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e RUTH VAZ DE ALMEIDA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” que tramita perante a 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 135445696 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como para determinar que a ré restitua à autora, de modo simples, os valores referentes ao contrato empréstimo pessoal nº 597852636, descontados de 06/2019 até sua exclusão, importes que deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ). Pelos mesmos fundamentos, condenou a ré a indenizar a parte autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe este a ser pago pela ré à autora, de uma única vez, devendo ainda ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Devido à ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suma, requer o recorrente BANCO ITAU CONSIGNADO S.A sob ID. 135445700 o provimento do presente recurso procedendo com a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro, ainda que seja retirada a condenação em danos matérias, e por fim a redução da condenação a título de honorários.

Em suma, requer a recorrente RUTH VAZ DE ALMEIDA sob ID. 135445705 seja reformada a r. sentença, condenando o apelado a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação

Contrarrazões sob ID. 135445707.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por RUTH VAZ DE ALMEIDA, doravante denominada autora/apelante, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, doravante denominada ré/apelante.

Narrou a autora/recorrente ter constatado a cobrança em seu benefício previdenciário de empréstimo pessoal nº 597852636, no valor de R$ 1.001,58 (mil e um reais e cinquenta e oito centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), com início em 06/2019 e exclusão após o desconto de 06 parcelas, o qual não reconhece.

A parte ré/apelada deixou de comprovar a regularidade da contratação pela requerente, porém, deixou de comprovar a solicitação ou mesmo de juntar cópia do ajuste correspondente, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência, in verbis:

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedentes a fim de declarar inexistente em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como para determinar que a ré restitua à autora, de modo simples, os valores referentes ao contrato empréstimo pessoal nº 597852636, condenou a ré a indenizar a parte autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A tese recursal da ré/apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. funda-se na necessidade de minoração do quantum indenizatório.

A tese recursal da autora/apelante RUTH VAZ DE ALMEIDA funda-se na necessidade da restituição em dobro e majoração dos danos morais.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se inclusive, que a parte ré/apelante não trouxe nada que demonstrasse a concordância do apelado/autor com o contrato questionado que deu origem aos descontos, pois com a inversão do ônus da prova, cabia ao apelante/requerido demonstrar a relação jurídica válida entre as partes na presente demanda, a teor do art. 373, II do CPC.

Cumpre salientar que não é possível à parte autora/apelada, no particular, fazer prova negativa da relação contratual, sendo ônus do requerido tal comprovação.

Sendo consabido que, não raras vezes se tem conhecimento de contratos dessa natureza que são formalizados através de empresas terceirizadas, que figuram como correspondentes bancárias, de forma que o suposto contratante do crédito sequer comparece à agência da instituição financeira para formalizar as contratações, as quais se dão por intermédio de tais terceirizadas.

Houve, assim, uma infringência ao dever de cuidado esperado da parte apelante/requerida no desempenho de seu mister, porque não atuou de forma diligente no momento da celebração do contrato, permitindo que houvesse uma contratação sem as cautelas esperadas em negociações dessa natureza.

Ao deixar de produzir prova de que a parte apelada foi quem efetivamente firmou o contrato, solicitou o crédito, ou mesmo renovou o empréstimo de alguma outra forma diversa de contrato assinado mostra-se evidente a falha na prestação de serviço ofertada pela parte apelante.

Ora, é dever da instituição financeira precaver-se com procedimentos mínimos que assegurassem que o solicitante do crédito era de fato o autor, já que em nome desse foi realizada a posterior cobrança.

Assim não agindo, ao que tudo indica, permitiu que a concessão do crédito se concretizasse de forma viciada, porquanto sem o conhecimento ou autorização daquele que foi indicado como responsável pelo pagamento.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, permite conferir verossimilhança à alegação do autor de que a cobrança que lhe realiza o apelante/banco é viciada, diante da clara ocorrência de fraude na negociação, fazendo ele jus à declaração de inexistência de débito, como declarado na sentença combatida.

Nesse sentido o precedente do c. STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

Inexistindo, portanto, o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, mediante desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, para inclusive evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira apelante.

A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor está limitada aos casos em que evidenciada a má-fé, no entanto, o magistrado de primeiro grau reconheceu apenas o ressarcimento de forma simples.

Assim, a repetição do indébito tem respaldo no princípio que repudia o enriquecimento sem causa e que preza o equilíbrio contratual, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus exatos termos.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DO CONTRATO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – CONSTATAÇÃO – ESTORNO NÃO EFETIVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo nos autos comprovação do pagamento em duplicidade pela parte autora, o descaso notório e a ausência de eventual procedimento almejando a solução do ocorrido, como a restituição do valor pago em duplicidade, impõe-se a repetição do indébito, devidamente corrigido tendo em vista a conduta da parte requerida, caracterizada pelo desgaste experimentado pela parte autora, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). (N.U 1022741-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DO AUTOR – REJEIÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA – FATURAS ADIMPLIDAS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM - JUROS – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA DESPROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência financeira para arcar com as custas do processo é devida concessão do benefício da assistência judiciária gratuita previsto no art. 98 do CPC. Comprovada a cobrança em duplicidade por parte da empresa de telefonia e o pagamento efetuado em dobro pelo consumidor, impõe-se a aplicação da repetição de indébito. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia que já foi adimplida, gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. “OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)”. (TJ-MT - AC: 00065816620168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

QUANTO AO DANO MORAL.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao interposto pela parte autora e DOU PROVIMENTO ao interposto pela ré, para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

Diante da sucumbência reciproca, redimensiono os honorários de forma pro rata, com espeque no art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022